Tribunal: TJMT
Processo: 1004964-31.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004964-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (AGRAVANTE), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (AGRAVADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 235 DO STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. APROVEITAMENTO DE PROVA EMPRESTADA. ART. 372 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Ressarcimento por Enriquecimento sem Causa que determinou o
desapensamento
da demanda em relação à Ação de Divisão de Condomínio já sentenciada e o apensamento conjunto de três ações indenizatórias conexas. O agravante sustenta a necessidade de reunião das ações ou, subsidiariamente, a suspensão da ação indenizatória por alegada prejudicialidade externa, a fim de possibilitar o aproveitamento de perícia geodésica a ser realizada na fase executiva da ação divisória e evitar decisões conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a reunião de processos por conexão quando um deles já foi sentenciado; (
ii
) estabelecer se a alegada prejudicialidade externa justifica a suspensão da ação indenizatória ou a reunião dos feitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme tese firmada no Tema 988/STJ, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em apelação.

O art. 55, §1º, do CPC dispõe expressamente que a conexão não autoriza a reunião de processos se um deles já foi julgado.

A Súmula 235 do STJ consolida o entendimento de que a conexão não determina a reunião de processos quando um deles já foi sentenciado.

A finalidade da conexão é propiciar julgamento conjunto e evitar decisões conflitantes, objetivo que perde utilidade após a prolação de sentença em um dos feitos.

A alegada prejudicialidade externa não afasta a incidência da regra expressa do art. 55, §1º, do CPC, nem autoriza a reunião de processo já sentenciado.

O juízo de origem adotou solução adequada ao determinar o apensamento das três ações indenizatórias, reconhecendo a conexão probatória entre elas e assegurando instrução conjunta.

O art. 372 do CPC permite o aproveitamento de prova produzida em outro processo, mediante contraditório, tornando desnecessária a reunião formal dos feitos para utilização de eventual perícia geodésica.

O agravante não demonstra prejuízo concreto e atual, sendo hipotética a alegação de risco de condenação por uso de área que futuramente possa ser reconhecida como de sua propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A conexão não autoriza a reunião de processos quando um deles já foi sentenciado, nos termos do art. 55, §1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ.

A alegação de prejudicialidade externa não afasta a vedação legal de reunião de processo já julgado.

A prova produzida em outro processo pode ser aproveitada mediante contraditório, nos termos do art. 372 do CPC, independentemente de reunião formal dos feitos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, caput e §1º, 1.015 e 372.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, Súmula 235; TJ-MG, AI nº 1163986-08.2025.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 04.06.2025; TJ-SP, AI nº 2321890-14.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 12.11.2025; TJ-MG, AI nº 1000019-11.0080.9.002, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1004964-31.2026.8.11.0000

CLAUDIO ALVES PEREIRA

x

JAIR PESSINE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLÁUDIO ALVES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Cláudia/MT (processo nº 1000930-11.2020.8.11.0101) que, em Ação de Ressarcimento por Enriquecimento sem Causa, determinou o
desapensamento
dos processos indenizatórios em relação à Ação de Divisão de Condomínio nº 1000799-31.2023.8.11.0101, em razão desta já ter sido sentenciada, e determinou o apensamento conjunto dos processos indenizatórios nº 0001034-35.2011.8.11.0101, nº 1000929-26.2020.8.11.0101 e nº 1000930-11.2020.8.11.0101.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que subsiste a necessidade de reunião das ações, tendo em vista ser possível e necessário o aproveitamento da perícia a ser realizada na fase executiva da Ação de Divisão de Condomínio nas Ações Indenizatórias. Argumenta que há prejudicialidade externa entre as demandas, pois a definição geodésica dos quinhões na fase executiva da Ação de Divisão é essencial para apuração de eventual uso indevido de área na Ação Indenizatória.

Alega que existe risco de decisões conflitantes caso os processos não sejam reunidos, já que o agravante poderá ser condenado nas Ações Indenizatórias pelo uso de área que posteriormente poderá ser reconhecida como de sua propriedade. Afirma que a exceção de usucapião levantada na Ação de Divisão, se acolhida em grau recursal, tornaria improcedente a própria Ação Indenizatória.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para determinar imediatamente a suspensão do feito de origem até o julgamento final do Agravo de Instrumento, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a reunião da Ação Indenizatória de origem com a Ação de Divisão de Condomínio, ou, subsidiariamente, a suspensão da Ação Indenizatória por prejudicialidade externa.

O agravado apresentou contrarrazões (ID
347298889
), pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de urgência qualificada nos termos do Tema 988/STJ, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente
, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo agravado, entendo que o agravo deve ser conhecido, pois a matéria se amolda à tese fixada no Tema 988/STJ, que admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias não previstas expressamente no rol do art. 1.0
15 do CPC quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso, a decisão que indefere a reunião de processos ou a suspensão por prejudicialidade pode, em tese, gerar situação de urgência qualificada, especialmente quando há alegação de risco de decisões conflitantes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE VERSA SOBRE CONEXÃO - URGÊNCIA - HIPÓTESE DE CABIMENTO - TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, DO CPC - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE VÍNCULO SOCIETÁRIO - CONEXÃO - PEDIDOS COMUNS - RECONHECIMENTO.
É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de conexão, mesmo ausente previsão expressa no
art
. 1.015 do CPC, em razão da taxatividade mitigada reconhecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça. A conexão se verifica, nos termos do
art
. 55, do CPC, pela identidade no pedido ou na causa de pedir.
Há que se reconhecer a conexão entre ações que tratam da dissolução da mesma sociedade empresária, ainda que envolvam pedidos acessórios distintos ou partes parcialmente diversas.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11639860820258130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 04/06/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação:
09/06/2025)

Assim, conheço do recurso, sem prejuízo da análise de mérito quanto à efetiva existência dessa urgência.

No mérito, o agravo não merece provimento.

A controvérsia central diz respeito à possibilidade de reunião de processos quando um deles já foi sentenciado, no caso, a Ação de Divisão de Condomínio nº 1000799-31.2023
.8.11.0101, julgada procedente em 11.11.2024.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada aplicou corretamente o disposto no art. 55, §1º do CPC, que estabelece expressamente: "
a conexão não autoriza a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
". No caso, a Ação de Divisão de Condomínio nº 1000799-31.2023.8.11.0101 foi sentenciada em 11.11.2024, o que impede juridicamente a reunião pretendida.

Esta regra está em consonância com a Súmula 235 do STJ: "
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
", sendo entendimento consolidado na jurisprudência brasileira.

A razão de ser dessa norma é evidente: após a prolação da sentença, não há mais utilidade prática na reunião dos processos para julgamento conjunto, principal objetivo da conexão. Além disso, a reunião de um processo em fase inicial ou intermediária com outro já sentenciado comprometeria a marcha processual e a duração razoável do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Decisão de primeiro grau que afastou a alegação de conexão. Inconformismo da
devedora.
TAXATIVIDADE MITIGADA. Ainda que a hipótese não se enquadre no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, as alegações devem ser reexaminadas de imediato, dada a inutilidade do provimento futuro. JUSTIÇA GRATUITA. Deferimento apenas para o processamento deste recurso.
CONEXÃO. Há conexão entre as ações de busca e apreensão e consignação em pagamento, pois envolvem as mesmas partes e a mesma causa de pedir. Nada obstante, descabida a reunião dos processos, pois a ação de consignação já foi sentenciada. Inteligência da Súmula 235 do C. STJ.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23218901420258260000 Jundiaí, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 12/11/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - PROCESSO JULGADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONEXÃO AFASTADA - SÚMULA 235 DO STJ. -
Não se reconhece a conexão do presente feito com a execução, notadamente, porque não se determina a reunião de feito quando um deles já está julgado, conforme entendimento contido na súmula 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MG - AI: 10000191100809002 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 14/03/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

O agravante sustenta que, mesmo não sendo possível a reunião por conexão tradicional, haveria prejudicialidade externa entre as demandas, o que justificaria a reunião ou, ao menos, a suspensão da ação indenizatória.

Contudo, a alegada prejudicialidade externa não tem o condão de afastar a regra expressa do art. 55, §1º do CPC.

Além disso, o juízo de origem não apenas indeferiu o pedido de reunião com a ação já sentenciada, mas também determinou medida que atende parcialmente ao interesse do agravante: o apensamento conjunto das três ações indenizatórias (nº
0001034-35.2011.8.11
.0101, nº 1000929-26.2020.8.11.0101 e nº 1000930-11.2020.8.11.0101
) para processamento e instrução conjunta, reconhecendo a conexão probatória entre elas.

Tal solução é tecnicamente adequada, pois respeita a regra do art. 55, §1º do CPC, preserva a eficiência processual e a duração razoável do processo, permite o aproveitamento de pro
vas entre as ações indenizatórias e evita o tumulto processual que seria causado pelo apensamento a um processo já sentenciado.

Quanto à preocupação do agravante com o aproveitamento da perícia geodésica a ser realizada na fase executiva da Ação de Divisão, cabe ressaltar que o sistema processual oferece mecanismos para aproveitamento de provas entre processos distintos, sem necessidade de reunião formal dos feitos.

O art. 372 do CPC estabelece que "
o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório
". Assim, eventual perícia realizada na fase executiva da Ação de Divisão poderá ser aproveitada nas ações indenizatórias, mediante requerimento da parte interessada, sem necessidade de reunião dos processos ou suspensão da marcha processual.

Por fim, o agravante não demonstrou prejuízo concreto e atual decorrente do
desapensamento
. A alegação de que poderia ser condenado nas ações indenizatórias por
exploração de área que posteriormente poderia ser reconhecida como sua é hipotética e condicional.

Ademais, a decisão agravada, ao determinar o apensamento entre as ações indenizatórias, já assegurou a instrução conjunta e o aproveitamento recíproco de provas, mitig
ando o risco de decisões conflitantes entre essas demandas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026